Tribunal: STF
Processo: Rcl 59741
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-05-15
Data de publicação: 2023-05-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECLAMAÇÃO. CONTRATO TEMPORÁRIO. NULIDADE. SUCESSIVAS RENOVAÇÕES. ALEGADO EQUÍVOCO NA APLICAÇÃO DO RE N. 765.320-RG, TEMA 916 DA REPERCUSSÃO GERAL. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DE MATÉRIA TRANSITADA EM JULGADO EM RECLAMAÇÃO: SÚMULA N. 734 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECLAMAÇÃO À QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Reclamação ajuizada por Robson Ferreira Guimarães, em 15.5.2023, contra o seguinte acórdão prolatado pela Terceira Turma Recursal do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul no Recurso Inominado n. 9000302-69.2021.8.21.0068, pelo qual teria sido desrespeitada a autoridade da decisão proferida por este Supremo Tribunal no julgamento do Recurso Extraordinário n. 765.320-RG, Tema 916:



    “RECURSO INOMINADO. TERCEIRA TURMA RECURSAL DA FAZENDA PÚBLICA. ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL. MAGISTÉRIO. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. AUSÊNCIA DE PROVA DE SUCESSIVAS RENOVAÇÕES. PEDIDO DE NULIDADE DO CONTRATO TEMPORÁRIO E DE PAGAMENTO DO FGTS. DIREITO NÃO EVIDENCIADO. MATÉRIA DECIDIDA NO IUJ Nº 71007787237. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. 1. Trata-se de ação em que pretende a parte autora a condenação do Estado ao pagamento dos valores que deveriam ter sido recolhidos de FGTS, em virtude da nulidade do contrato temporário firmado entre as partes. 
2. Na espécie, quando do ajuizamento da demanda, o contrato temporário ainda estava ativo. Não foi demonstrado nos autos a extinção do vínculo, após o transcurso de mais de 05 anos (critério temporal adotado para fins de verificação de nulidade da contratação). 3. Assim sendo, no caso dos autos, tendo em vista a ausência de prova de sucessivas renovações, não é o caso de falar em nulidade da contratação. 4. A questão foi objeto de Uniformização de Jurisprudência pelas Turmas Recursais da Fazenda Reunidas, quando do julgamento do IUJ nº 71007787237, com entendimento majoritário de que ‘A CONTRATAÇÃO DE SERVIDORES PELA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA POR CONTRATOS TEMPORÁRIOS SUCESSIVAMENTE RENOVADOS PARA ALÉM DO PERÍODO DE 5 ANOS, DESDE QUE CONTEMPLE A PRETENSÃO FORMULADA PELA PARTE NA DEMANDA PROPOSTA O PEDIDO DE NULIDADE DA CONTRATAÇÃO, E QUE NÃO TENHA SIDO O TEMPO DE SERVIÇO TEMPORÁRIO COMPUTADO EM EVENTUAL VÍNCULO EFETIVO DO MESMO SERVIDOR PARA EFEITOS DE VANTAGENS TEMPORAIS, RESSALVADOS OS DIREITOS PREVIDENCIÁRIOS, ENSEJA O RECONHECIMENTO DA NULIDADE DA CONTRATAÇÃO COM O PAGAMENTO DO SALÁRIO CORRESPONDENTE E DO FGTS’. 5. Sentença de improcedência mantida. RECURSO INOMINADO DESPROVIDO” (fl. 2). 



    2. O reclamante informa que “exerceu o cargo de professor temporário durante 04 anos e 06 meses, por meio de sucessivas renovações, de modo que o contrato em tela já não mais possuía o caráter de transitoriedade, desvirtuando-se da motivação administrativa que ensejou a prática do ato de contratação” (fl. 4)



    Argumenta que “os requisitos adotados no incidente de uniformização de jurisprudência das Turmas Recursais do TJRS não possuem previsão legal, violando o princípio da legalidade insculpido no artigo 37 da CF. Notadamente esses requisitos se opõe ao entendimento do Supremo Tribunal Federal, bastando para decretação de nulidade, tão somente, a perda da transitoriedade que reveste as contratações temporárias” (fl. 4).



    Acrescenta que “o entendimento referente ao período temporal de cinco anos fixado pelas Egrégias Turmas Recursais da Fazenda Pública do TJRS está em evidente desacordo com a pacificada jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, inclusive, com entendimento consolidado em sede de Repercussão Geral, de que não há critério de tempo mínimo para que reste configurada a nulidade das contratações temporárias e, consequentemente, para o direito ao percebimento do valor relativo ao FGTS, nos termos já declinados” (fl. 4).



    Pede a procedência da presente reclamação para “cassar, reformar (artigo 992 do CPC) o acórdão das Turmas Recursais do TJRS, proferido no processo 71010546059 (0021772-57.2022.8.21.9000), que contraria frontalmente acórdão em resolução de demandas repetitivas do STF, para que se alinhe aos preceitos estabelecidos” (fl. 4).



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.



    3. No parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispõe-se que “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, como ocorre na espécie em exame.



    4. Põe-se em foco nesta ação se, ao negar provimento ao recurso inominado do reclamante, a autoridade reclamada teria usurpado a competência deste Supremo Tribunal.



    5. Consta do sítio eletrônico do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul que o Recurso Inominado n. 9000302-69.2021.8.21.0068 interposto pelo reclamante foi julgado em 30.8.2022, tendo essa decisão transitado em julgado em 3.5.2023 e baixado ao arquivo na mesma data. A presente reclamação foi ajuizada em 15.5.2023.



    Na esteira da legislação vigente, a jurisprudência é no sentido de que, para se admitir a reclamação, não pode ter havido trânsito em julgado do ato judicial nela impugnado. Incabível, portanto, em reclamação, a rediscussão de matéria objeto de decisão transitada em julgado. Incide, na espécie, a Súmula n. 734 do Supremo Tribunal Federal. Assim, por exemplo: 



    “Não cabe reclamação contra decisão com trânsito em julgado anterior ao seu ajuizamento (Súmula n. 734 do Supremo Tribunal Federal” (Rcl n. 12.397-ED, de minha relatoria, Plenário, 
DJe 6.3.2012). 



    “Não há, desse modo, como dar trânsito à presente reclamação, eis que a parte reclamante, ora recorrente, na realidade, desconsiderando a autoridade da própria ‘res judicata’, buscava rediscutir o julgado tornado irrecorrível, pretendendo, de maneira absolutamente imprópria, o reexame do fundo da controvérsia, que já constituiu objeto de decisão proferida no processo de conhecimento. 



    Não custa enfatizar, por necessário, que, em sede de execução, não mais se justifica a renovação do litígio que foi objeto de resolução no processo de conhecimento, especialmente, como ocorre no caso, quando a decisão que apreciou a controvérsia apresenta-se revestida da autoridade da coisa julgada, hipótese em que, nos termos do art. 474 do CPC, reputar-se-ão deduzidas e repelidas todas as alegações e defesas que a parte poderia opor (...) à rejeição do pedido. 



    Cabe ter presente, neste ponto, a advertência da doutrina (NELSON NERY JUNIOR/ROSA MARIA ANDRADE NERY, ‘Código de Processo Civil Comentado’, p. 928, 4ª ed., 1999, RT), cujo magistério – em lição plenamente aplicável ao caso ora em exame – assim analisa o princípio do ‘tantum judicatum quantum disputatum vel disputari debebat’: 



    ‘Transitada em julgado a sentença de mérito, as partes ficam impossibilitadas de alegar qualquer outra questão relacionada com a lide sobre a qual pesa a autoridade da coisa julgada. A norma reputa repelidas todas as alegações que as partes poderiam ter feito na petição inicial e contestação a respeito da lide e não o fizeram. Isto quer significar que não se admite a propositura de nova demanda para rediscutir a lide, com base em novas alegações’. 



    Esse entendimento – que sustenta a extensão da autoridade da coisa julgada em sentido material tanto ao que foi efetivamente arguido quanto ao que poderia ter sido alegado, mas não o foi, desde que tais alegações e defesas se contenham no objeto do processo – também encontra apoio no magistério doutrinário de outros eminentes autores, tais como HUMBERTO THEODORO JÚNIOR (‘Curso de Direito Processual Civil’, vol. I/537-538, item n. 516, 25ª ed., 1998, Forense), VICENTE GRECO FILHO (‘Direito Processual Civil Brasileiro’, vol. 2/239, item n. 57.2, 4ª ed., 1989, Saraiva), MOACYR AMARAL SANTOS (‘Primeiras Linhas de Direito Processual Civil’, vol. 3/58-59, item n. 744, 10ª ed., 1989, Saraiva), EGAS MONIZ DE ARAGÃO (‘Sentença e Coisa Julgada’, p. 324/328, itens ns. 224-227, 1992, Aide) e JOSÉ FREDERICO MARQUES (‘Manual de Direito Processual Civil’, vol. III/332, item n. 689, 2ª ed., 1998, Millennium Editora). 



    Lapidar, sob tal aspecto, a autorizadíssima lição de ENRICO TULLIO LIEBMAN (‘Eficácia e Autoridade da Sentença’, p. 52/53, item n. 16, nota de rodapé, tradução de Alfredo Buzaid/Benvindo Aires, 1945, Forense), que, ao referir-se ao tema dos limites objetivos da coisa julgada, acentua que esta abrange ‘tanto as questões que foram discutidas como as que o poderiam ser’: 



    ‘(...) se uma questão pudesse ser discutida no processo, mas de fato não o foi, também a ela se estende, não obstante, a coisa julgada, no sentido de que aquela questão não poderia ser utilizada para negar ou contestar o resultado a que se chegou naquele processo. Por exemplo, o réu não opôs uma série de deduções defensivas que teria podido opor, e foi condenado. Não poderá ele valer-se daquelas deduções para contestar a coisa julgada. A finalidade prática do instituto exige que a coisa julgada permaneça firme, embora a discussão das questões relevantes tenha sido eventualmente incompleta; absorve ela, desse modo, necessariamente, tanto as questões que foram discutidas como as que o poderiam ser’. 



    Sendo assim, pelas razões expostas, com apoio no parecer emanado da douta Procuradoria-Geral da República, e considerando, notadamente, a Súmula 734/STF (‘Não cabe reclamação quando já houver transitado em julgado o ato judicial que se alega tenha desrespeitado decisão do Supremo Tribunal Federal’), nego provimento ao presente recurso de agravo, mantendo, por seus próprios fundamentos, a decisão de fls. 21/23” (Rcl n. 8.716-AgR, Relator o Ministro Celso de Mello, Plenário, DJe 26.5.2011). 



    6. Dispõe-se no inc. I do § 5º do art. 988 do Código de Processo Civil ser “inadmissível a reclamação: I - proposta após o trânsito em julgado da decisão reclamada”.



    Eventual desconstituição do trânsito em julgado da decisão somente poderia ser pleiteada no Tribunal de origem, não sendo a reclamação o instrumento cabível para esse fim. 



    Ausentes, na espécie, os requisitos processuais viabilizadores do regular trâmite desta ação.



    7. Pelo exposto, nego seguimento à presente reclamação (§ 1º do art. 21 e parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil. 



    Publique-se. 



    Brasília, 15 de maio de 2023.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora